Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005687-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 023.807.131-62 (AGRAVANTE), FERNANDA DAL PUPO MENDES - CPF: 040.698.401-84 (AGRAVADO), STENER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 065.604.601-50 (ADVOGADO), M. L. D. P. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS LUIZ DE CARVALHO - CPF: 429.955.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA – EXECUTADO QUE É SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA QUE ATINGE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA COTA SOCIAL – PERCENTUAL DE 20% QUE COINCIDE COM A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL– ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, porém cabível quando o devedor não possui outros bens passíveis de constrição ou quando estes são de difícil alienação, nos termos do art. 866 do CPC.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC possui caráter preferencial e não absoluto, podendo ser flexibilizada para conferir efetividade à execução,
especialmente após infrutíferas tentativas de bloqueio de ativos financeiros e outros bens de maior liquidez.

O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto mostra-se proporcional quando coincide com a cota de participação do devedor na sociedade e não há prova robusta de que a medida inviabilize o exercício da atividade empresarial.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar a excessiva onerosidade da medida e a existência de outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, do CPC), o que não ocorre quando as alegações são genéricas e desacompanhadas de balancetes ou demonstrações contábeis.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1005687-50.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALESSANDRO DA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADA:

FERNANDA DAL PUPO MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALESSANDRO DA SILVA DE CARVALHO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Janaina
Rebucci

Dezanetti
, da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005414-26.2021.8.11.0007, ajuizada por
FERNANDA DAL PUPO
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve a ordem de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto da empresa A. DA S. DE CARVALHO & CIA LTDA.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a ilegalidade da constrição mantida pela decisão agravada, argumentando que a penhora recai sobre o faturamento bruto de pessoa jurídica estranha à lide, sem que tenha sido instaurado o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando a autonomia patrimonial da empresa e atingindo bens de terceiros.

Aduz que detém apenas 20% (vinte por cento) das quotas sociais, sendo que a sócia majoritária possui 80% (oitenta por cento) do capital social, de modo que a penhora sobre a receita bruta prejudica diretamente a sócia que não integra o processo e
compromete o funcionamento da atividade empresarial, uma vez que faturamento não se confunde com lucro líquido ou pró-labore.

Alega violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), destacando que apresentou proposta concreta de acordo — pagamento de entrada de R$5.000,00 (cinco mil reais) mais parcelas de R$800,00 (oitocentos reais) — a qual foi ignorada pelo juízo de origem, que optou pela medida mais gravosa.

Argumenta, ainda, que a penhora de faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC) e que não houve análise da viabilidade econômica da empresa antes da imposição da medida, colocando em risco o pagamento de funcionários, fornecedores e tributos, bem como a própria subsistência do agravante e de sua família.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de penhora, e no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a constrição ou, subsidiariamente, limitá-la aos lucros líquidos correspondentes à sua cota-parte, ou ainda substituir a penhora pelo parcelamento proposto.

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
14
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

346854385
.

Na contraminuta,
a agravada sustenta a legalidade da medida com base no artigo 866 do Código de Processo Civil, ressaltando que a constrição é cabível diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora e da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional, que se arrasta há anos sem satisfação do crédito.

Argumenta que o percentual fixado é razoável e proporcional, coincidindo com a cota de participação societária do executado, e rebate a tese de violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, afirmando que a técnica executiva atinge a participação econômica do devedor sem configurar desconsideração da personalidade jurídica.

Salienta, ainda, que o agravante não comprovou a alegada onerosidade excessiva, limitando-se a afirmações genéricas sem a juntada de balancetes ou documentos contábeis que demonstrassem risco à continuidade da atividade empresarial.

Por fim, defende a irrelevância da proposta unilateral de acordo apresentada pelo devedor e pugna pelo total desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão de primeiro grau
(
I
d.
352453374
)
.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 345798350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto da empresa da qual o agravante é sócio, após o exaurimento de outras diligências para a localização de bens passíveis de constrição.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“
(...)
A questão controvertida cinge-se à validade da penhora sobre o faturamento de empresa da qual o executado é sócio, frente às alegações de onerosidade excessiva e impenhorabilidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional, porém
plenamente cabível quando exauridas outras diligências para localização de bens, nos termos do art. 866 do CPC.

No caso em tela, a alegação do executado de que a constrição deve se limitar à sua quota-parte societária não merece prosperar de forma absoluta para impedir a medida. Conforme bem pontuado pela exequente
, a jurisprudência tem admitido a incidência da constrição sobre o faturamento total da empresa para satisfação de dívida pessoal do sócio, desde que o percentual fixado seja módico e não coloque em risco a continuidade do negócio.

Outrossim, é válido ressaltar que a penhora sobre 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa respeita o limite de cotas empresariais a que faz jus o executado, o qual detém 20% (vinte por cento) da sociedade empresarial.

O executado invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). Todavia, a aplicação deste princípio não pode servir de escudo para o inadimplemento contumaz. Para que a penhora seja afastada por este fundamento, incumbe ao devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfaça da execução, o que não ocorreu nos autos.

No que tange à alegação de que a verba é necessária à sua subsistência e à manutenção da empresa, verifico que não houve a juntada de prova documental robusta (balancetes, fluxo de caixa ou declarações contábeis) que demonstrasse que a retirada do percentual fixado comprometeria o pagamento de funcionários, fornecedores ou o mínimo existencial do devedor. Sem a comprovação efetiva do prejuízo, a alegação de excesso de onerosidade torna-se genérica e desprovida de sustentação.

Ademais, mister rememorar que a execução
realiza-se
no interesse do credor nos moldes
do sistemática processual brasileira
(art. 797, CPC). Manter a decisão de Id 215627070 é medida que se impõe para garantir a efetividade da jurisdição, considerando que o processo se arrasta desde 2021 sem a satisfação do crédito alimentar/indenizatório. O percentual fixado mostra-se proporcional e necessário diante da ausência de outros bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado no Id 216696745
, mantendo
incólume
a decisão que determinou a constrição sobre o faturamento da empresa.

Em consequência, DETERMINO o prosseguimento dos atos executórios, com o cumprimento integral da ordem de penhora e depósito dos valores em conta judicial vinculada a este Juízo.

INTIME-SE o fiel depositário, devidamente nomeado (Id 215627070), para efetuar o depósito do montante mensalmente em juízo até a satisfação integral do débito, comprovando nos autos referido depósito até o quinto dia útil de cada mês, com os respectivos balancetes mensais (art. 866, §2o, do CPC), sob as penas da lei.

Incabível a condenação em honorários sucumbenciais eis que padece de previsão legal nesse sentido.

Às providências.”

Inicialmente, impende registrar que a penhora sobre o faturamento de empresa, embora medida de caráter excepcional, encontra expressa previsão no artigo 866 do Código de
Processo Civil, sendo admitida quando o devedor não possuir outros bens ou se estes forem de difícil alienação, o que se verifica no caso concreto, visto que a execução tramita desde o ano de 2021 sem que tenha havido a satisfação do crédito alimentar e indenizatório da credora.

Aliás, a gradação legal da penhora, e
stabelecida no artigo 835 do CPC
1
, possui caráter preferencial e não absoluto, podendo ser flexibilizada pelo magistrado condutor do feito a fim de conferir efetividade à execução, especialmente quando as tentativas de constrição de ativos financeiros e outros bens situados nos primeiros incisos do rol legal restaram infrutíferas.

No caso dos autos, a progressão para a penhora de faturamento (inciso X) justifica-se pela subsidiariedade prevista no artigo 866 do diploma processual, restando demonstrado que, após anos de tramitação, não foram localizados bens de liquidez superior ou que permitissem o célere adimplemento da obrigação.

No que tange à alegação de que a medida violaria a autonomia patrimonial da pessoa jurídica por ser esta estranha à lide, tal argumento não subsiste, pois a constrição sobre o faturamento não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se, em verdade, de modalidade executiva voltada a viabilizar a satisfação do crédito quando os meios ordinários restam infrutíferos, atingindo a expressão econômica da participação do sócio na sociedade.

Ademais, o percentual de 20%
(vinte por cento)
fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com a participação societária do executado, que detém justamente 20%

(vinte por cento)
das quotas sociais, o que reforça a proporcionalidade da medida e a adequação ao caso narrado.

Quanto à tese de onerosidade excessiva e risco à continuidade da atividade empresarial, é cediço que, por força do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado que alega o excesso indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como comprovar, de forma objetiva e documental, que a constrição inviabilizaria o funcionamento da empresa.

No entanto, o agravante limitou-se a tecer considerações genéricas, deixando de colacionar balancetes, fluxo de caixa ou qualquer demonstração contábil idônea que evidenciasse o comprometimento do pagamento de funcionários, fornecedores ou tributos em razão do percentual penhorado.

No que tange à proposta de acordo apresentada pelo devedor, é imperativo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, não estando a agravada obrigada a aceitar parcelamento unilateral ou valores aquém do devido, especialmente diante do longo tempo de inadimplência.

Assim, inexistindo prova de que o percentual fixado compromete a subsistência do devedor ou a higidez financeira da empresa, e considerando o dever de cooperação e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional, a manutenção da penhora é medida que se impõe para garantir o resultado útil do processo.

Sobre a possibilidade de penhora de
percentual do faturamento da empresa
, diz os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL -
PEDIDO DE PENHORA DE

PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE
– ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15
– LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068036220248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU
PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA
– POSSIBILIDADE –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1o, DO
CPC)-
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência. Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida.
Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor.
Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito
.
”
(TJ-MT 10166878620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada que justifique a reforma pretendida, subsistindo hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento do efeito suspensivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026